Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos artigos 129, §12o (lesão corporal qualificada), e 329 (resistência). ambos do Código Penal.
2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos fatos, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunhas.
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que foram corroborados por outros elementos de prova e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
4. O crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.
5. Recurso conhecido e desprovido.